Tribunal: TJMT
Processo: 1029338-27.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029338-27.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Violação dos Princípios Administrativos, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (RECORRENTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), JEFFERSON CARVALHO NEVES - CPF: 667.213.181-72 (RECORRIDO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ENILSON DE ARAUJO RIOS - CPF: 383.499.061-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 14.241.577/0001-08 (RECORRIDO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), R. MOURA MOTA EVENTOS - CNPJ: 35.550.529/0001-63 (RECORRIDO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO EST DE MATO GROS - CNPJ: 01.755.662/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 14.241.577/0001-08 (ASSISTENTE), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (ASSISTENTE), R. MOURA MOTA EVENTOS - CNPJ: 35.550.529/0001-63 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ENILSON DE ARAUJO RIOS - CPF: 383.499.061-20 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JEFFERSON CARVALHO NEVES - CPF: 667.213.181-72 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL. FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS A MUNICÍPIO. LEGALIDADE DO CONVÊNIO E DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 1029338-27.2022.8.11.0041, ajuizada por cidadão em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Araputanga, de autoridades públicas e de empresas contratadas, com o objetivo de anular o Convênio nº 1249/2022, no valor de R$ 1.019.000,00, destinado à realização da "Festa do Peão de Boiadeiro de Araputanga", bem como os contratos decorrentes de inexigibilidades de licitação. Sustenta o autor que a destinação de recursos públicos para festividade cultural afronta os princípios da moralidade, razoabilidade e eficiência, sobretudo diante de alegada precariedade na saúde pública municipal. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto às empresas contratadas por ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a ação por ausência dos requisitos da ilegalidade e lesividade ao patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas contratadas detêm legitimidade passiva para compor o polo passivo da ação popular; e (ii) verificar se a celebração do Convênio nº 1249/2022 e as contratações diretas para realização da festa violam princípios constitucionais da administração pública ou causam lesão ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As empresas contratadas, na condição de prestadoras de serviços, não possuem legitimidade passiva para a ação popular, por não terem participado da prática dos atos administrativos impugnados nem integrado o processo decisório, nos termos do artigo 6º da Lei nº 4.717/1965.

4.

A celebração do convênio impugnado observa a legalidade, por estar fundamentada em dotação orçamentária específica da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, destinada à política pública de fomento à cultura, sem desvio de finalidade ou comprometimento de recursos de outras áreas essenciais.

5.

A Constituição Federal, nos artigos 215 e 216-A, estabelece como dever do Estado o fomento às manifestações culturais, sendo legítima a alocação de recursos públicos para eventos culturais, desde que respeitados os parâmetros legais e orçamentários.

6.

As contratações diretas realizadas pelo Município, mediante inexigibilidade de licitação, encontram amparo no artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, aplicável à contratação de artistas consagrados, não se verificando irregularidade formal ou material.

7.

A definição de prioridades na alocação dos recursos públicos insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, cuja sindicância pelo Judiciário limita-se ao controle da legalidade, não se confundindo com juízo de conveniência ou oportunidade.

8.

Ausentes a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público, pressupostos cumulativos indispensáveis à procedência da ação popular, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa contratada não possui legitimidade passiva em ação popular quando não participa da prática do ato administrativo impugnado nem do processo decisório.

2.

A destinação de recursos públicos para realização de evento cultural, mediante convênio com dotação orçamentária própria, é ato legítimo, quando inserido em política pública de fomento à cultura e observados os princípios da administração pública.

3.

A contratação de artistas consagrados por inexigibilidade de licitação é permitida pelo artigo 25, III, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os requisitos legais.

4.

A definição de prioridades orçamentárias e de políticas públicas é matéria afeta à discricionariedade administrativa, não sendo cabível sua revisão pelo Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Popular nº 1029338-27.2022.8.11.0041
, ajuizada por
RAFAEL COSTA ROCHA
,
cidadão regularmente qualificado nos autos, em face do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
, de
JEFFERSON CARVALHO NEVES
, Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, de
ENILSON DE ARAÚJO RIOS
, Prefeito do Município de Araputanga, bem como das empresas
DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA., PEDRO BATISTA CORREIA LTDA. e R. MOURA MOTA EVENTOS
,
todos também devidamente qualificados.

Na exordial, o autor alega, em suma, que a celebração do
Convênio nº 1249/2022
, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga, no valor de
R$
1.019.000,00 (um milhão e dezenove mil reais)
,
destinado à realização da denominada
“
Festa do Peão de Boiadeiro de Araputanga
”
,
configura afronta aos princípios constitucionais da
moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade
,
bem como aos princípios infraconstitucionais da administração pública.

Sustenta, ainda, que a mencionada festividade foi objeto de diversas contratações diretas pelo Município de Araputanga, formalizadas por meio de
inexigibilidades de licitação nº 010/2022, 011/2022, 012/2022, 013/2022 e 014/2022
,
cujos valores, somados, alcançariam aproximadamente
R$ 421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais)
.
As contratações abrangeram apresentações de artistas como
Loubet, Guilherme e Santiago, Lambasaia, Fabrício e Fernando e Banda Bithh do Verão
, tendo, inclusive, a empresa
R. Moura Mota Eventos

firmado contrato no valor de
R$ 95.000,00
,
e a empresa
Pedro Batista Correia Ltda
.
, contrato no valor
de
R$ 30.000,00
,
entre outros.

Aduz o autor que os dispêndios públicos com festividades culturais não se coadunam com a realidade social do Município, que enfrentaria, segundo suas alegações, precariedade na prestação dos serviços de saúde, situação que deveria, a seu juízo, ser priorizada na alocação de recursos públicos, especialmente considerando os efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia de Covid-19.

Em razão disso, pleiteia, em sede liminar e no mérito, a declaração de nulidade do convênio mencionado, bem como das inexigibilidades de licitação e contratos delas decorrentes, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais da administração pública e de prejuízo ao erário estadual e municipal. (Id. 265215750).

O Juízo de origem, antes de apreciar o mérito, determinou a emenda da petição inicial para inclusão, no polo passivo, das empresas contratadas e das autoridades públicas que, direta ou indiretamente, praticaram ou ratificaram os atos impugnados, em consonância com o artigo 6º da
Lei nº 4.717/1965
.

Atendida a determinação, foram regularmente citados os demandados, os quais, em suas contestações, defenderam, em linhas convergentes, a plena legalidade e regularidade tanto da celebração do convênio quanto das contratações dele decorrentes.

O
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
alegou, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial
, sob o argumento de ausência de exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos, além da ausência de demonstração concreta do binômio
ilegalidade e lesividade
, indispensável ao manejo da ação popular. No mérito, sustentou que o convênio e as contratações respectivas atenderam plenamente às exigências legais, destacando que houve aprovação legislativa municipal específica autorizando a destinação de recursos para apoio à realização do evento.(Id. 265215803).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da Procuradoria-Geral, defendeu que o repasse realizado por meio do Convênio nº 1249/2022 decorreu de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado de Cultura, sem qualquer vinculação com recursos destinados à saúde ou outras áreas essenciais, sendo parte de política pública legítima de fomento à cultura, devidamente respaldada em normas legais e regulamentares vigentes, inclusive com observância da
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/2015
,
que disciplina os procedimentos para celebração de convênios. (Id. 265215793).

De igual modo, o então
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
,
JEFFERSON CARVALHO NEVES
, em sua manifestação, sustentou que a atuação da pasta limitou-se à análise formal dos requisitos necessários à formalização do convênio, não lhe competindo qualquer juízo sobre as prioridades internas do Município convenente, as quais são de competência discricionária do gestor local. (Id. 265215812).

O
Prefeito Municipal de Araputanga
,
ENILSON DE ARAÚJO RIOS
,
por sua vez, reafirmou a legalidade do convênio e das contratações, defendendo que a destinação de recursos para eventos culturais encontra respaldo não apenas nas normas locais, como na própria Constituição da República, que tutela o acesso à cultura como direito fundamental.

As empresas demandadas —
DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA., PEDRO BATISTA CORREIA LTDA. e R. MOURA MOTA EVENTOS
—, em suas defesas, além de suscitar preliminar de
ilegitimidade passiva
, sustentaram que atuaram de boa-fé, na estrita observância dos contratos firmados com o Município de Araputanga, inexistindo qualquer participação na formação dos atos administrativos impugnados, razão pela qual não poderiam ser responsabilizadas por eventuais vícios que, de toda forma, negaram existir. (Id. 265215813; 265215821 e 265215822).

Na instância singela, o
Ministério Público Estadual
, no exercício de suas funções institucionais, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito, destacando, contudo, que não se vislumbravam, naquele momento processual, elementos robustos capazes de demonstrar a configuração de ato administrativo eivado de ilicitude ou lesividade ao patrimônio público.

O Juízo de origem, em decisão fundamentada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, entendendo ausentes os requisitos autorizadores, notadamente pela não demonstração da probabilidade do direito, haja vista que os documentos acostados à inicial não seriam suficientes, de plano, para evidenciar qualquer ilegalidade no convênio ou nas contratações dele derivadas. (Id. 265215780).

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença por meio da qual o juízo de origem, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas demandadas, JULGOU EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito

em relação a estas e, no mérito
,
JULGOU INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE a ação popular
,
ao fundamento de que não restou demonstrada, nos autos, qualquer afronta aos princípios da administração pública ou ocorrência de lesão ao erário. Consignou, ainda, que a destinação de recursos para a realização de eventos culturais encontra amparo legal, além de estar vinculada a política pública específica, dotada de previsão orçamentária própria, não se configurando, portanto, desvio de finalidade, ilegalidade ou imoralidade administrativa. (Id. 265215855).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, motivo pelo qual se opera a remessa
ex officio
para o segundo grau de jurisdição, para revisão do julgado, por força do disposto no artigo 19 da Lei n. 4.717/1965. (Id. 265215860).

Posteriormente, já em sede de segundo grau, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
mediante parecer subscrito pelo eminente
Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone
,
opinou pela
ratificação integral da sentença de improcedência
, por entender que não restaram demonstrados, nos autos, os requisitos legais indispensáveis à procedência da ação popular, quais sejam, a
ilegalidade do ato administrativo impugnado e a efetiva lesividade ao patrimônio público
. (Id. 278738862).

Em seu opinativo, o Ministério Público asseverou que as provas carreadas aos autos não são aptas a demonstrar que a destinação de recursos para a realização do evento em questão tenha causado prejuízo concreto ao erário ou afrontado, de maneira evidente, os princípios da Administração Pública. Destacou, ainda, que a política de fomento à cultura possui respaldo constitucional, sendo prerrogativa dos gestores públicos, no exercício legítimo da discricionariedade administrativa, desde que observadas as normas orçamentárias e os parâmetros legais.

Ressaltou, ademais, que não se verificou nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que a destinação dos valores objeto do convênio tenha comprometido o atendimento de demandas essenciais da população, como as relativas à saúde, tampouco restou configurada situação de emergência ou colapso sanitário no Município que pudesse justificar a excepcional intervenção do Judiciário nas escolhas administrativas legítimas.

Após, vieram-me à conclusão, à luz das normas regimentais.

Relatei

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, versam os autos sobre remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Popular nº 1029338-27.2022.8.11.0041
,
ajuizada por

RAFAEL COSTA ROCHA
,
julgou
integralmente improcedentes os pedidos formulados
,
além de reconhecer a

ilegitimidade passiva das empresas Diniz Entretenimento Ltda., Pedro Batista Correia Ltda. e R. Moura Mota Eventos
,
extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a essas.

De início, quanto às preliminares arguidas, entendo que não merecem prosperar aquelas relativas à
falta de interesse de agir
, à
inépcia da inicial

ou à
ilegitimidade passiva dos entes públicos
, porquanto restam preenchidos os requisitos legais exigidos para o regular exercício da ação popular, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República, e do artigo 1º da
Lei nº 4.717/1965
.

Todavia, quanto às empresas demandadas —
DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA
.,
PEDRO BATISTA CORREIA LTDA
.
e

R. MOURA MOTA EVENTOS
—, correta se mostra a sentença ao acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva
, haja vista que, na condição de meras prestadoras de serviços contratadas pelo Município de Araputanga, não detêm qualquer ingerência sobre os atos administrativos atacados. Na dicção do artigo 6º da Lei nº 4.717/1965, somente devem figurar no polo passivo da ação popular as pessoas físicas e jurídicas diretamente responsáveis pela prática do ato impugnado ou dele beneficiárias na condição de partícipes ativos. No caso, as referidas empresas atuaram, tão somente, na qualidade de executoras de serviços contratados, sem participação na formação da vontade administrativa ou no processo decisório que culminou na celebração do convênio e na realização das contratações objeto da lide.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade e a moralidade administrativa da celebração do
Convênio nº 1249/2022
, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga, cujo objeto consistiu na destinação de recursos no valor de
R$ 1.019.000,00 (um milhão e dezenove mil reais)

para custeio da tradicional

Festa do Peão de Boiadeiro de Araputanga
, além da regularidade das contratações diretas realizadas pelo Município, por meio de inexigibilidades de licitação, para apresentação de artistas e execução dos serviços correlatos.

Com efeito, a ação popular, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, tem por finalidade a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, mediante controle judicial de atos administrativos que estejam eivados de
ilegalidade associada à lesividade
, requisito esse de observância cumulativa e indispensável para o acolhimento da pretensão deduzida.

No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de tais requisitos.

No tocante à celebração do convênio, restou sobejamente demonstrado nos autos que os recursos destinados à realização do evento foram oriundos de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, vinculados a ações de incentivo e fomento à cultura, não havendo qualquer desvio de finalidade ou comprometimento de verbas destinadas a áreas sensíveis, como saúde, educação ou assistência social.

Ademais, é imperioso reconhecer que a Constituição da República, nos artigos
215 e 216-A
,
impõe ao Estado o dever de proteger e fomentar as manifestações culturais, sendo absolutamente legítima a implementação de políticas públicas vocacionadas ao fortalecimento da cultura regional, desde que observadas as normas orçamentárias e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por sua vez, no que tange às contratações diretas efetivadas pelo Município, observa-se que estas foram formalizadas com fundamento no artigo
25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993
, dispositivo que expressamente excepciona a obrigatoriedade de licitação para contratação de serviços técnicos especializados, notadamente aqueles relacionados à apresentação de artistas consagrados, hipótese que se amolda perfeitamente às contratações realizadas para os shows artísticos da festividade em questão.

Não se verifica, pois, qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, tampouco restou comprovada, de forma objetiva e concreta, a ocorrência de prejuízo ao erário.

Aliás, nesse ponto, alinho-me integralmente ao bem lançado parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça
, que, de maneira extremamente precisa e rigorosa, apontou a insuficiência dos elementos probatórios carreados aos autos, destacando que as alegações do autor popular se ancoram em juízos subjetivos de oportunidade administrativa, sem qualquer demonstração efetiva de violação a normas legais ou constitucionais, tampouco de ofensa aos princípios que regem a atividade administrativa.

Registre-se, por oportuno, que a definição das prioridades orçamentárias e das políticas públicas é matéria que se insere no âmbito da
discricionariedade administrativa
, cuja sindicabilidade pelo Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade, não lhe competindo substituir-se ao administrador na formulação e execução das escolhas políticas legítimas, ressalvada, evidentemente, a hipótese de evidente violação às normas constitucionais e legais, o que não se verificou na espécie.

Portanto, ausentes os pressupostos legais da ação popular —
ilegalidade e lesividade
,
cumulativamente —, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da remessa necessária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida
,
tanto no que concerne ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas demandadas, quanto na improcedência dos pedidos em face dos entes públicos e dos agentes políticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025